Tribunal: TJMT
Processo: 1019489-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019489-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOZZI JUNIOR - CPF: 261.841.518-35 (AGRAVANTE), VALDEMIR TEODORO DA SILVA - CPF: 602.489.989-00 (AGRAVADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESIGNAÇÃO DE CONSTATAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INDICAR PREPOSTO OU ADVOGADO. CONSTATAÇÃO QUE TEM BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO REALIZADO ANTES MESMO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A impossibilidade de comparecimento da própria parte não inviabiliza o cumprimento da constatação, já que pode designar preposto ou advogado para comparecer no ato, sem que lhe traga qualquer prejuízo.

2- A constatação realizada por oficial de justiça detém fé-pública, devendo haver justificativa e comprovação de má-fé para descredibilizar o relatado ao juízo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019489-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

AGRAVADO: VALDEMIR TEODORO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 1002703-44.2023.8.11.0018 - da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, em que se indeferiu pedido de redesignação de cumprimento de mandado de constatação em imóvel.

A parte agravante afirma que “
A decisão agravada fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao não permitir que o Agravante acompanhe a diligência de constatação, em razão de um justo motivo, qual seja, o acompanhamento de sua esposa em tratamento médico intensivo
”.

Assim, “
requer a concessão de liminar para suspender o cumprimento do mandado de constatação até a deliberação final deste Agravo de Instrumento. A urgência e a relevância da matéria justificam a intervenção imediata deste Egrégio Tribunal, de modo a assegurar o direito do Agravante de acompanhar a diligência
”. Ao final, pleiteia o provimento, com designação de nova data para constatação.

A liminar foi indeferida (id. 227042161).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 231842691).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 1002703-44.2023.8.11.0018 - da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, em que se indeferiu pedido de redesignação de cumprimento de mandado de constatação em imóvel.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por VALDEMIR TEODORO DA SILVA, em face de GILBERTO DA SILVA RAMOS, HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS e SEBATIAO CARLOS TOZZI JUNIOR, devidamente qualificados nos autos.

1.1. Ao Id. 154411905 este Juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada em caráter incidente; e quanto à tutela de urgência em caráter antecedente, designou audiência de justificação prévia para o dia 18/07/2024. Assim como determinou a realização de constatação no imóvel em litígio, a fim de averiguar acerca de quem se encontra em posse da área, se ainda persiste a situação de esbulho, além de outras considerações que o senhor Oficial de Justiça reputar pertinentes.

1.2. Foi deferido o fornecimento de meios e acompanhamento do Oficial de Justiça para realização da diligência de constatação, bem como reforço policial (Ids. 158222872 e 159890299).

1.3. O requerido Sebastião Carlos Tozzi Junior, pugnou pela redesignação de mandado de constatação visto que atualmente se encontra na cidade de Cuiabá/MT, acompanhando sua esposa, que está sob tratamento médico intensivo devido a um diagnóstico de câncer de mama, tendo o tratamento iniciado em 11/6/2024 com término em 11/8/2024 e, após, essa data será dado inicio as sessões de radioterapia, com o pedido juntou documentos (Id. 160851133).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

2. Em que pese o pedido do requerido para redesignação de cumprimento do mandado de constatação, não há informações nos autos que indiquem ser imprescindível a presença física do requerido no imóvel em litígio para que se dê regular cumprimento à diligência determinada, podendo, inclusive, se fazer representado por preposto e ser acompanhada por seu advogado regularmente constituído nos autos. Outrossim, nada impede ulterior deliberação quanto à eventual determinação de nova constatação, a depender da certidão do Sr. Oficial de Justiça após o cumprimento da diligência já determinada

3. Considerando que o mandado de constatação já fora expedido e encontra-se com o Oficial de Justiça para cumprimento em data próxima, mantenho o seu cumprimento a ser realizado na data aprazada.

4. Sobrevindo o auto de constatação, vistas às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias.

5. Por oportuno, determino, desde já, a retirada de pauta a audiência de justificação designada para o dia 18/07/2024 até ulterior deliberação.

5.1. Com a manifestação das partes acerca do auto de constatação, volvam-me os autos conclusos para deliberações quanto à análise da liminar e, se for o caso, a expedição de novo mandado de constatação ou, ainda, a designação nova data para a audiência de justificação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Às providências.”

A pretensão do agravante é de redesignação de constatação, pois pretende estar presente no ato.

Entretanto, coaduno do entendimento exposto na decisão agravada, pois, de fato, a impossibilidade de comparecimento da própria parte não inviabiliza o cumprimento da constatação, já que pode designar preposto ou advogado para comparecer no ato, sem que lhe traga qualquer prejuízo.

Ademais, a constatação realizada por oficial de justiça detém fé-pública, devendo haver justificativa e comprovação de má-fé para descredibilizar o relatado ao juízo.

Portanto, por falta de prejuízo, não há que se falar em anular o ato. O CPC:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”

Neste sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU
REALIZAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE DETÉM FÉ PÚBLICA E SÓ PODE SER DESACREDITADA POR MEIO DE PROVA ROBUSTA A CONTRADITÁ-LA
. INEXISTÊNCIA NO CASO. EVENTUAL ABANDONO DO IMÓVEL LOCADO QUE NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES. LOCATÁRIO QUE NÃO RESTITUIU O IMÓVEL, FINDA A LOCAÇÃO, NO ESTADO EM QUE O RECEBEU, SALVO AS DETERIORAÇÕES DECORRENTES DO SEU USO NORMAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR-1588906-4; Relator: Ivanise Maria Tratz Martins
; Data Julgamento: 09/08/2017).

Ademais, a decisão foi proferida em 01/07 e a constatação foi realizada em 03/07, com juntada em 10/07, de maneira que tardia a insurgência, com protocolo do recurso em 19/07, além do que, caso o juiz entenda necessário, já consignou que será caso de se realizar nova constatação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024